Tribunal: TJMT
Processo: 1007952-77.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007952-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMAR PEREIRA BERNARDES - CPF: 121.750.641-15 (APELADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO EXCESSIVO –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS –
DIES A QUO
– SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

A cobrança indevida e excessiva configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Nos termos da Súmula 54/STJ, tratando de dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), contudo, considerando que a reforma da sentença prejudicaria a apelante, mantem-se a incidência na forma arbitrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de fatura de água c/c pedido de indenização por danos morais movida por
Ademar Pereira Bernardes,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos existentes em nome do autor com relação aos meses de setembro de 2017 e janeiro, fevereiro, março, abril/2018, que deverão ser refaturados de acordo com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à demanda, bem como
condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362-STJ).

Inconformada, a apelante sustenta a ausência de irregularidade na cobrança e a inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária.

Alega a inexistência de dano moral e caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e pela alteração do dies
a quo
dos juros moratórios.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 154946212), pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante o trânsito em julgado da r. sentença e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De proêmio, passo a análise da preliminar de não conhecimento, sob a alegação de intempestividade do recurso interposto por Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Da análise dos autos, verifico que, em que pese consta a certidão de transito em julgado acostada no id. 154946205, cumpre ressaltar, que conforme a portaria n. 1154 de 27 de outubro de 2022, expedida pela presidência deste Sodalício, houve a suspensão do prazo processual nos dias 24 e 28/11, bem como no dia 02/12, id. 154946209.

Assim, resta evidente que o recurso é tempestivo.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Ademar Pereira Bernardes moveu ação
revisional de fatura de água c/c pedido de indenização por danos morais
em desfavor de Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto, aduzindo que não possui fornecimento de água regular em seu imóvel e, mesmo com a irregularidade, recebe faturas em valores elevados, sendo que em 11/10/2017 recebeu cobrança no valor de R$ 395,67 (trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Afirmou que por discordar das cobranças, uma vez que não condiz com a sua realidade de consumo, promoveu reclamação perante o PROCON (FA n.º 51.001.001.17- 00,4453) em que requereu vistoria no hidrômetro, contudo, sua solicitação não foi atendida.

Aduziu que em março de 2018 foi informado do excesso de consumo hídrico, o qual se portou superior aos meses anteriores, que o consumo de 63 m3 não faz jus a sua consumação regular.

Por fim, requereu via tutela de urgência a revisão do hidrômetro e que até o final da demanda seja cobrado por média de consumo anterior as cobranças elevadas. No mérito requereu indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a confirmação da tutela de urgência. (id. 154946203).

A requerida, ora apelante, apresentou contestação (id. 16545681) alegando que realizou vistoria no local e constatou religação por conta própria gerando a multa na fatura. Aduziu, portanto, a legalidade das cobranças e a ausência de ilicitude a ensejar a condenação por danos morais. Com a contestação vieram os documentos.

Após a marcha processual, a douta magistrada
a quo
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos existentes em nome do autor com relação aos meses de setembro de 2017 e janeiro, fevereiro, março, abril/2018, que deverão ser refaturados de acordo com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à demanda, bem como
condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362-STJ). (id. 154946203).

Irresignada, sustenta a apelante que restou demonstrada a regularidade da cobrança, tendo em vista a ausência de falha no hidrômetro.

Argumenta que o consumo faturado refere-se ao volume de água efetivamente registrado na conta, e que a cobrança segue o regulamento da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá – AMAES, inexistindo legislação que obrigue a concessionária a emitir fatura considerando a média de consumo.

Quanto a alegação da apelante de que o hidrômetro instalado no imóvel da parte recorrida está em perfeitas condições de uso e devidamente certificado pelo INMETRO, além do que todas as leituras foram realizadas de forma regular, não havendo desta maneira qualquer justificativa para se questionar o valor cobrado nas faturas em debate, é certo que o CDC é aplicável ao caso, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tudo consoante os artigos 2º e 3º, §2º, da Lei n. 8.078/90.

Na busca pela efetiva proteção ao consumidor, o art. 6º, inc. VIII, do CDC permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelado, eis que está em posição desvantajosa perante a recorrente, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do ônus da prova, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

No tocante a ilegalidade da cobrança, não se pode olvidar que há indícios de erro na medição, visto que o consumo apresentado nos meses em questão (setembro de 2017 e janeiro a abril/2018) destoa do montante apurado nos demais meses.

Denota-se que o apelado juntou aos autos os documentos que comprovam a média de consumo da sua unidade consumidora, conforme histórico de consumo apresentado nas próprias faturas impugnadas (id. 154944778) e a discrepância em relação às faturas geradas no período de setembro de 2017 e janeiro a abril/2018.

Assim, cabia a prestadora de serviço promover a inspeção necessária para a comprovação da legalidade da fatura, mormente quando existe a cobrança de um súbito consumo que foge à linha do razoável e proporcional.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA - AUMENTO ABRUPTO NA FATURA – NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL – CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há ilegalidade no aumento abrupto na futura de água, que o consumidor considera indevido, cujos valores foram apurados e aumentados unilateralmente, pela concessionária, sem que houvesse inspeção do hidrômetro pelo INMETRO, para aferir possível erro no funcionamento no mesmo.

Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores em dobro e cabível a pretensão indenizatória.

Com relação ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Quanto à incidência dos juros moratórios aplica-se o que estabelece o art. 240 do CC, incorrendo-se em mora a concessionária de água desde a sua citação, ainda mais se tratando de relação contratual.
” (RAC 109371/2017, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.10.2017 - negritei)

Por outro lado, ao analisar o hidrômetro da residência do autor, foi informado que o mesmo encontra-se registrando fora dos parâmetros do INMETRO, pois quando da vazão mínima o equipamento não registra nenhum litro, não havendo prevalecer a cobrança, como bem salientou a douta magistrada,
verbis
:

“
Aponta-se do laudo pericial que o hidrômetro não se encontra dentro das condições estabelecidas, in verbis: Deste modo, após procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro nº Y17S065329 tem-se por resultado que este não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. º 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente, denominado submedição, conforme Laudo Técnico acostado em Anexo. (grifos nossos). Denote-se, ainda, que o medido instalado manteve-se uma leitura de consumo regular somente até o mês de Julho de 2017 e os demais se mantiveram altos, vejamos: (...) Com base nos documentos apresentados, em análise ao histórico de consumo, foi possível verificar que o consumo somente reduziu para inferior à 34m3, no mês de junho/2017, e o consumo do ano de 2018 mantiveram-se altos. O perito, ao final, concluiu que o hidrômetro não registra o consumo de água da matricula na totalidade e não havendo necessidade do refaturamento realizado pela concessionaria de água e esgoto, vejamos: III. Procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro nº Y17S065329 instalado no imóvel, CONCLUI-SE que este não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. º 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente, denominado submedição, conforme Laudo Técnico acostado em Anexo, não havendo necessidade do refaturamento das faturas objeto da presente lide. Portanto, nota-se que o hidrômetro não está em pleno funcionamento, apresentando erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente, denominado submedição. Assim, evidente se mostra a falha na prestação do serviço, bem como a inexistência do débito apontado nas faturas dos meses de Setembro de 2017 e janeiro, fevereiro, março, abril/2018, os quais deverão ser refaturados de acordo com a média dos 06 (seis) meses anteriores.
” (id. 154946203 - Pág. 4).

Sobre o tema soa a jurisprudência, vejamos:

“
Prestação de serviços. Água. Prestadora do serviço que não justifica aumento considerável e repentino no consumo apurado. Inversão do ônus da prova. Regra de julgamento. Inexistência de comprovação de vazamento no encanamento do imóvel do consumidor. Precedente desta C. Câmara.
Inexigibilidade dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado.
Sentença de procedência confirmada. Recurso improvido.
” (RAC n. 9223281-38.2006.8.26.0000, 32ª Câm. Dto. Privado - TJRS, Rel. Des. Walter Cesar, j. 25.08.2011 - grifei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E DANO MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – COMPROVADA A INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - CONSUMO DE ÁGUA DE DUAS FATURAS AFIGURA-SE DISCREPANTE DAS FATURAS HABITUAIS – INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO – DEVE SER CALCULADO CONSIDERANDO A MÉDIA ATUAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Se comprovada a inadimplência do consumidor, não há que falar em nulidade das faturas que originaram a interrupção do fornecimento de água.
Observado o aumento no consumo de água da unidade consumidora em apenas dois meses, destoante da média habitual, a causa dessa situação não ficou comprovada, as faturas devem ser inexigíveis e recalculadas considerando a média de consumo habitual
...
”
.
(RAC n. 8053/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 25.04.2018 - grifei).

De outra banda, a apelante alega a inexistência de dano moral, limitando a sustentar a ausência de irregularidade no hidrômetro, contudo, não traz qualquer documento apto para comprovar a regularidade na cobrança.

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC/15 e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária de serviço público, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrada nos autos.

Por conseguinte, verifica-se o abuso de poder da apelante ao imputar ao consumidor o pagamento de cobrança arbitrária, sem comprovação de qualquer irregularidade perpetrada pelo mesmo, configurando ato lesivo.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Nessa senda, soa a jurisprudência deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO -
FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO –
EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO ANTERIOR QUE NÃO AFASTA A EXORBITÂNCIA DA COBRANÇA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO CONSUMO
– DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTERIORMENTE REQUERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte interessada desistiu de produção de prova anteriormente requerida, pugnando-se pelo julgamento da lide, oportunidade em que apresentou memoriais.
A cobrança indevida de fatura de água, configurando exorbitância face a média de consumo do período, seguida de interrupção dos serviços, também de forma indevida, constitui ato ilícito que dá ensejo à indenização por danos morais, ressaltando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, que não se desincumbiu em demonstrar a legalidade das cobranças.
Não deve ser acolhido o pedido de minoração do valor fixado a título de dano moral quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.
”

(RAC n. 132811/2017, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17.04.2018 - negritei).

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, sobretudo pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, tratando de dano moral, deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Contudo, considerando que a reforma da sentença com a aplicação da mencionada súmula prejudicaria a apelante, mantenho a incidência dos juros de mora na forma arbitrada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023